Tribunal: CARF
Processo: 10410.903965/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Se os documentos constantes dos autos permitem um adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da controvérsia.
CRÉDITOS DE INSUMOS. SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO. DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Concede-se direito à apuração de crédito às despesas de armazenagem e frete contratado relacionado a operações de venda, desde que amparado em documentos fiscal e o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedor e pago à pessoa jurídica beneficiária domiciliada no País.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E TRATORES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito ao crédito.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
Os serviços de consultoria, considerando a atividade produtiva da contribuinte, mostram-se como essenciais e pertinentes à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ZONA RURAL EM ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Considerando a atividade agroindustrial desenvolvida, o deslocamento dos seus funcionários para zonas rurais, de difícil acesso, onde deverão ser necessariamente realizadas as atividades de plantio/colheita/corte da cana-de-açúcar, diferentemente de outras situações, não configura um pagamento de um benefício ao empregado, mas sim um custo essencial à própria viabilização do processo produtivo em si, amoldando-se, portanto, aos critérios fixados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de recurso repetitivo.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.903965/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.898 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Se os documentos constantes dos autos permitem um adequado julgamento,
torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da
controvérsia.
CRÉDITOS DE INSUMOS. SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
ARMAZENAGEM
E
FRETES
NA
OPERAÇÃO DE VENDA.
Concede-se direito à apuração de crédito às despesas de armazenagem e frete
contratado relacionado a operações de venda, desde que amparado em
documentos fiscal e o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedor
e pago à pessoa jurídica beneficiária domiciliada no País.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E TRATORES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV,
do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito
ao crédito.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
Os serviços de consultoria, considerando a atividade produtiva da contribuinte,
mostram-se como essenciais e pertinentes à produção, devendo ser reconhecido
como insumo.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ZONA RURAL EM
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Considerando a atividade agroindustrial desenvolvida, o deslocamento dos seus
funcionários para zonas rurais, de difícil acesso, onde deverão ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.903965/2017-34
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

necessariamente realizadas as atividades de plantio/colheita/corte da cana-de-
açúcar, diferentemente de outras situações, não configura um pagamento de um
benefício ao empregado, mas sim um custo essencial à própria viabilização do
processo produtivo em si, amoldando-se, portanto, aos critérios fixados pelo
STJ no REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de recurso repetitivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para reverter as
glosas em relação a: Peças para automóveis e motocicletas; Transporte de funcionários até o
local do plantio/colheita/corte da cana-de-açúcar; Serviços em automóveis e motocicletas,
utilizados no processo produtivo; Consultoria apenas para gestão das cadeias de suprimento e de
colheitas; Locação de veículos - apenas de caminhões e tratores; Armazenagem e fretes de
vendas, apenas para os valores comprovados através da apresentação de documentação hábil e
idônea a comprovar a operação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.873, de 28 de setembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10410.900670/2019-78, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Eletrônico de Ressarcimento (PER) de crédito de Pis-
pasep/Cofins. Utilizando-se desse crédito, a contribuinte apresentou Declaração(ões) de
Compensação (Dcomp).
Após análise, a Delegacia da Receita Federal proferiu Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente o direito creditório.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade protestando, em síntese contra o que chamou de cisão das atividades da
contribuinte em agrícolas e industriais, com o único propósito de impedir a plena fruição dos
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

créditos assegurados pela legislação tributária, ignorando-se que a atividade agroindustrial
abrange a atividade agrícola e a industrial, de modo que as despesas incorridas na lavoura,
plantio, conservação, aplicação de herbicidas, adubação, além de outras, geram direito ao crédito
do Pis-pasep/Cofins. Ao final, solicita a realização de perícia, para exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada improcedente pela DRJ,
conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão processual
relativamente à matéria que não tenha sido expressamente contestada na defesa
apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que
não foram objeto de contestação específica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Somente podem
ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços a terceiros. Excluem-se do conceito de insumo: itens
utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica,
contábil etc.; itens relacionados à atividade de revenda de bens; itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação de
serviços, salvo exceções justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem
esforço bem sucedido, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos,
produtos acabados e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em
que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades. Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou
serviço seja considerado insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o
seja para outras, é necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os créditos em
função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto na legislação antes
mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo julgamento do STJ.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PESSOA. IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não
cumulativas sobre valores relativos a despesas com o transporte de pessoal.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento,
torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da
controvérsia.
A contribuinte tomou ciência do acórdão e interpôs o Recurso Voluntário
contendo como principais elementos de defesa:
- A negativa da perícia tolhe as possibilidades de defesa da Recorrente,
contrariando princípios muito caros a todo e qualquer procedimento
administrativo (como o presente), desde a Constituição Federal, até sua legislação
ancilar.
- Refuta a preclusão sob o argumento de que a Recorrente jamais de deixou de
impugnar a totalidade das glosas, apenas o fez de maneira sucinta, a partir da
compreensão de que a análise anteriormente promovida sobre seu pedido de
restituição/compensação continha erros estruturais sobre a atividade econômica
por si promovida como um todo, o que por óbvio já abarcaria a totalidade dos
indeferimentos administrativos. Ressalta ainda os princípios da verdade material e
da oficialidade;
- Sobre o transporte de funcionários, os trabalhadores precisam ser deslocados
entre as diversas fazendas onde se situam os canaviais, assim como o transporte
do produto colhido do campo para a indústria) são essenciais ao processo
produtivo e integram a base de cálculo do crédito previsto no art. 3° da Lei n.
10.833/03.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
pressupostos
de
admissibilidade,
dele,
portanto,
tomo
conhecimento.
Havendo arguição de preliminares, passo à análise.
1 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO
Segundo a DRJ, não teria havido impugnação específica no tocante
aos seguintes itens da autuação:
1.1 Peças para automóveis e motocicletas;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

1.2 Cadeados, telefone, construção civil;
1.3 ferramentas;
1.4 itens consumidos em ferramentas;
1.5 ativo fixo;
2.2 Serviços em automóveis e motocicletas;
2.3 Serviços diversos;
2.4 Consultoria;
2.5 Serviços com natureza de ativo fixo.
3 - Aluguéis de máquinas e equipamentos;
5 - Armazenagem e fretes de vendas;
6 - Encargos de depreciação;
7- Falta de estorno na venda da cana de açúcar.
Por essa razão, havendo preclusão, essas matérias foram
consideradas definitivamente constituídas na seara administrativa.
Inicialmente cumpre apontar a atividade principal da empresa, que
se dedica à produção e comercialização de açúcar e álcool, no
mercado interno e externo, sendo a matéria prima utilizada
primordialmente a cana-de-açúcar, adquirida de terceiros ou obtida
por meio de produção própria.
Na Manifestação de Inconformidade a contribuinte ressalta que
teria havido um equívoco na “sub-divisão” constante do Despacho
Decisório entre as duas etapas da atividade agroindustrial, uma vez
que “os gastos com a aquisição de bens e as despesas incorridas
no processo produtivo da Manifestante geram o direito à
apropriação do crédito”:
A subdivisão ilegal (porque colide frontalmente com o disposto no art.
22- A, caput, da Lei n. 8.212/91) promovida pelo despacho decisório
entre a fase agrícola e a fase industrial de uma agroindústria, como
se pudessem ser seccionadas para fins de apropriação das despesas da
Defendente, gerou a glosa equivocada.
Todas as despesas que integram a fase agrícola, envolvendo aí, mas
não somente: o tratamento do solo, plantio, manejo e colheita
representam insumos para o processo fabril do açúcar e do álcool.
Não há como a empresa defendente produzir açúcar e álcool sem
promover os tratos culturais, plantio e demais trabalhos sobre a
lavoura da cana-de-açúcar, que é sua matéria prima fundamental.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

Essas etapas integram o seu processo produtivo e não poderiam ser
seccionadas, como equivocadamente o fizera o despacho decisório em
questão, exclusivamente com o propósito de glosar os créditos fiscais
que a Lei n. 10.833/03, em seu art. 3o, já assegura ao contribuinte.
O mesmo sucede em relação aos custos com frete, serviços de transporte
de pessoal, serviços de dedetização, transporte de resíduos, serviços de
manutenção e reparo dos equipamentos agrícolas, e todos os demais
serviços utilizados como insumos na área agrícola pela empresa.
Essa também é a linha de defesa utilizada no recurso, com o intuito
de afastar a ocorrência da preclusão:
(...) A Recorrente jamais de deixou de impugnar a totalidade das glosas,
apenas o fez de maneira sucinta, a partir da compreensão de que a
análise
anteriormente
promovida
sobre
seu
pedido
de
restituição/compensação continha erros estruturais sobre a atividade
econômica por si promovida como um todo, o que por óbvio já
abarcaria a totalidade dos indeferimentosadministrativos.
A contribuinte reporta-se ainda à obrigação de busca pela verdade
material, bem como pelo respeito ao princípio da oficialidade:
Um desses princípios é justamente a busca da verdade material, que
obriga o Fisco, enquanto membro inafastável da Administração Pública,
a nortear sua atuação processual pela consecução da realidade
considerada em toda sua amplitude. Alegações genéricas de preclusão,
como a realizada pelo acórdão violam o princípio em questão,
porquanto,
ainda
que
não
impugnados
especificamente
pela
Contribuinte, é mister da Autoridade Fazendária assuntar todo o
conteúdo da glosa empreendida, reapreciando as motivações da negativa
de restituição/compensação em toda sua extensão.
...
O trecho acima já dá o ensejo necessário para o segundo princípio a
denunciar o acórdão: o princípio da oficialidade. Na seara
administrativa, pode o Fisco dar ensejo, por conta própria, a uma
relação processual e, uma vez encetada, cumpre ao próprio órgão
administrativo garantir o impulso necessário para o integral
solucionamento da questão. Para o atingimento desse fim, é irrelevante
que o administrado ou terceiro interessado tenha participado ativamente
no feito. Decerto, uma vez que atue, seus pleitos devem ser
necessariamente sopesados, mas já subsiste a obrigatoriedade da
Administração de dar prosseguimento e uma solução a todas as questões
postas em sua análise. O princípio em tela encontra-se especificamente
previsto nos arts. 2o, p. único, XII, 5o e 29, da Lei n. 9.784/99.
Em relação a parte dos pontos acima listados, entendo não ser
possível afirmar não ter havido qualquer impugnação. Desse modo,
com a devida vênia, discordo da instância de piso e adoto como
minhas as razões utilizadas pelo Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira quando julgou caso semelhante, do mesmo contribuinte
(Acórdão o 3201005.303 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária):
Não se trata de uma contestação genérica.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

A recorrente pretende o reconhecimento dos créditos de insumos na fase
agrícola, tal como a fiscalização concedera na atividade de produção de
açúcar/álcool (desde que obedecidos os requisitos legais). Outrossim,
resta claro nos autos que se pretende créditos com todas as despesas
incorridas no âmbito de sua atividade econômica.
Assim, incumbe a este Colegiado decidir acerca da possibilidade da
recorrente apropriar-se dos créditos nas aquisições de bens e serviços
vinculados à atividade agrícola plantio, cultivo e colheita da principal
matéria-prima (cana-de-açúcar) dos produtos fabricados e destinados à
venda.
De outra banda, deve-se decidir no tocante à extensão dos dispêndios
que a legislação de regência permite a apropriação dos créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Os dispositivos dos incisos e parágrafos do art. 3o da Lei nos 10.637/03
(PIS/Pasep) e da Lei 10.833/03 (Cofins) são suficientes para decidir o
litígio.
Ainda que os créditos glosados lá analisados não sejam idênticos ao
do presente caso, é certo que há razoabilidade em decidir que
houve impugnação, ainda que superficial, por parte da Recorrente,
sob a égide do conceito de insumo, afastando-se a preclusão.
É de se ressalvar que não considerar definitivas tais glosas na
esfera administrativa, permitindo a análise das alegações de defesa,
não significa afirmar que a Recorrente se desincumbiu do encargo
jurídico em demonstrar a pertinência do crédito apurado.
Outrossim, é de se observar que parte das glosas consideradas não
impugnadas dizem respeito à modalidade de creditamento
específica estabelecida pela legislação, tal característica será levada
em consideração no momento da análise.
Tenho, portanto, que no tocante à preclusão a decisão de piso deve
ser reformada.
2 - PRELIMINAR - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
DECISÃO
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
—
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
Cediço que de acordo com o inciso LV da Constituição Federal
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Sobre o assunto, afirmou a Recorrente:
A questão aqui deslindada é inequivocamente complexa – o próprio
despacho responsável pelas glosas é prova disso, na medida em que
precisou de mais de 40 (quarenta) páginas para analisar quais bens e
serviços seriam passíveis de restituição junto ao tributo. Não obstante a
análise a que se prestou a fazer, não há como negar que muitas
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

características inerentes ao setor produtivo da Recorrente passaram
desapercebidas ao ilustre Auditor, a menos que fique demonstrada
qualquer tipo de formação acadêmica na área.
(...)
Destarte, tal como justificado no acórdão, a negativa da perícia tolhe as
possibilidades de defesa da Recorrente, contrariando princípios muito
caros a todo e qualquer procedimento administrativo (como o presente),
desde a Constituição Federal, até sua legislação ancilar.
No entanto, as nulidades no âmbito do processo administrativo
fiscal são disciplinadas pelos arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
Desse modo, somente serão declarados nulos os atos lavrados ou
proferidos por pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte. Não é, contudo, o caso
dos autos.
Quanto ao pedido de produção de prova pericial, correta a DRJ em
afirmar ser desnecessária tal etapa, tendo em vista que há
elementos nos autos que autorizam a prolação de decisão sobre a
controvérsia em análise, podendo a autoridade julgadora de
primeira instância decidir pela necessidade de realização de perícia
e diligências:
Em relação ao pedido de perícia formulado, deve ser esclarecido que a
realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na
espécie, tais motivos são inexistentes, haja vista nos autos constam
todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da
questão.
No caso, quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de
um conhecimento que um agente do fisco, por atribuição inerente ao
cargo que ocupa, tenha que dominar, não há que se cogitar de perícia.
Assim são todos os quesitos neste caso que tratam de valores e
correções das receitas, informações que a própria Interessada poderia ter
trazido aos autos.
Assim, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a
realização de diligências ou perícias, em conformidade com o art. 16,
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

inciso IV, do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1£' da
Lei no 8.748/93, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (art. 18, “caput”, do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
Ademais, trata-se de processo produtivo já conhecido por este
Conselho dada a quantidade de casos semelhantes, de modo que
não há complexidade ou peculiaridade que justifique a atuação de
profissional com conhecimento técnico ou cientifico.
Outrossim, a parte interessada poderia instruir a Manifestação de
Inconformidade
ou
ainda,
excepcionalmente,
do
Recurso
Voluntário com os elementos que fundamentassem suas alegações,
de modo que os elementos probatórios poderiam ter sido trazidos
aos autos pela própria Recorrente, o que também evidencia ser
possível dispensar tal prova.
E, como regra, as alegações e elementos de prova devem ser
apresentados na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
conforme dispõe o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/19721.
Nesse contexto, não vislumbro prejuízo ao exercício do direito de
defesa, exercido em plenitude pela Recorrente, devidamente
cientificada da decisão que homologou parcialmente o crédito,
contestada por meio de Manifestação de Inconformidade, momento
no qual trouxe as alegações e elementos de prova que julgou
relevantes, tal qual o fez por meio do presente recurso.
3 - ATUAL CONCEITO DE INSUMOS
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de
apuração de créditos de PIS e COFINS, por muitos anos, era
disciplinada no âmbito da Receita Federal do Brasil por meio das
IN no 247/2002 e no 404/2004, que traziam um conceito mais
restritivo dos bens e serviços que poderiam ser admitidos como
insumo, estabelecendo a necessidade de emprego direto no
processo produtivo.
Ao longo do tempo as definições limitantes foram recorrentemente
questionadas, de modo que vieram a ser apreciadas pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.221.170-PR, de
relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo julgamento se
submeteu à sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto,
sua conclusão de observância obrigatória neste Conselho por força
do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na
medida em que compromete a eficácia do sistema de não-
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão detalhados no voto
da Min. Regina Helena Costa:
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a)
“pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição
legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade
aplicável
às
referidas
contribuições,
não
corresponde exatamente aos conceitos de “custos e despesas
operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse
modo, nem todas as despesas realizadas para aquisição de bens e
serviços para o exercício da atividade empresarial precípua do
contribuinte, direta ou indiretamente, serão consideradas insumos.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em
cotejo com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A
análise, portanto, deve ser objetiva, dentro de uma visão intrínseca
ao processo produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção
do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais
restritivo adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por
outro lado, igualmente, repeliu que fosse acolhido critério
excessivamente amplo, consagrado na legislação do Imposto de
Renda, que aproveita o conceito de despesas operacionais. O
Tribunal adotou a interpretação intermediária acerca da definição
de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, levando-se em conta
as particularidades de cada processo produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo
STJ tem sua aplicação adstrita ao enquadramento ou não de
determinada operação como insumo à luz da previsão contida
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às
demais hipóteses de apuração de crédito previstas nos demais
incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser
observado ainda o disposto no art. 21 da Lei no 12.844, de 19 de
julho de 2013, de modo que as Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil “deverão reproduzir, em suas decisões
sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado
nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas
matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o
objetivo de dispensa de contestação recursos nos processos
judiciais que versem acerca da matéria julgada em sentido
desfavorável à União, como também delimitar a extensão e o
alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no
05/2018, acerca da nova conceituação de insumos cuja observância
é obrigatória no âmbito administrativo.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no
referido parecer, o conceito de insumos deve ser aferido no âmbito
da atividade desempenhada pelos contribuintes.
4
-
PEÇAS
E
SERVIÇOS
PARA
AUTOMÓVEIS
E
MOTOCICLETAS
Foram glosados bens e serviços aplicados em equipamentos e
veículos utilizados para o transporte de cana: Serviços de
Terceiros-Caminhões, Motos e Automóveis, Manutenção e Reparo
de Veículos e Equipamentos de Transporte, sob o entendimento de
que não fariam parte do processo produtivo nem do açúcar, nem do
álcool.
Além disso, segundo a fiscalização, considerando que no REsp
1.221.170/PR a empresa autora solicitou expressamente créditos
relativos a “gastos com veículos”, tendo lhe sido negado o
creditamento, seria possível concluir que estas despesas não se
adequam ao conceito de insumos.
Entende-se que tal entendimento mostra-se equivocado.
Para evidenciar o desacerto, recorre-se às razões utilizadas pela
própria Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

Ribeirão Preto que, em julgamento posterior, realizado em 12 de
novembro de 2020, para o mesmo contribuinte, apenas em relação
a diferentes períodos (Processo no 10410.723045/2014-91),
desconsiderou as glosas, enquadrando como insumos os referidos
gastos:
Tendo em vista todo o exposto, levando-se em consideração os bens e
serviços desconsiderados pela auditoria, utilizando-se do conceito
restritivo de insumo ao qual estava vinculada à época da análise, e
ainda, o objeto social da empresa, devem ser desconsideradas as glosas
realizadas em relação aos seguintes insumos:
(...)

O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa
geral, pois a defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, operando-se a preclusão processual relativamente à matéria que
não tenha sido expressamente contestada na defesa apresentada. Assim,
consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que não
foram objeto de contestação específica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.* 5, de
2018,que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de
insumos,para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela
pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit
RFB n.* 5, de 2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA
INDUSTRIAL. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em
atividade (agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar,
álcool, etc.), que será destinado à venda, também devem ser
considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa jurídica,
para efeito de apuração de créditos da não cumulatividade relativamente
ao PIS/Pasep e à Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
FRETE NA AQUISIÇÃO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o
valor do frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem
adquirido for passível de creditamento, e na mesma proporção em que
se der esse creditamento, já que o frete compõe o custo de aquisição
devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos insumos e
deve seguir o regime de crédito desses.
CRÉDITOS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. FRETES DE
ENTRADA.
Os fretes incorridos para transporte de insumos, produtos em elaboração
ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica geram créditos da não
cumulatividade, conforme Instrução Normativa n° 1.911/2019.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
MATERIAL
E
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
Os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados pela pessoa jurídica na produção dos bens destinados à venda
podem ser considerados insumos, pois destinados a viabilizar o
funcionamento ordinário dos ativos produtivos e bem assim porque sua
falta pode implicar em perda de qualidade do produto destinado à
venda.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PESSOA. IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das
contribuições não cumulativas sobre valores relativos a despesas com o
transporte de pessoal.
Forte nessas razões, entendo pela reversão das glosas efetuadas.
5- CADEADOS, TELEFONE, CONSTRUÇÃO CIVIL
Para que sejam considerados como custos geradores do direito
creditório, o bem/serviço deve participar do processo produtivo de
forma essencial e necessária, não havendo nos autos qualquer
evidência nesse sentido.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

Desse modo, devem ser mantidas as glosas em relação aos
referidos itens.
6
-
FERRAMENTAS
E
ITENS
CONSUMIDOS
EM
FERRAMENTAS
Foram glosados créditos relativos à aquisição de alicate, martelo,
furadeira, discos, rebolos, pontas, acetileno, oxigênio, arames e
outros.
Para a fiscalização, mais uma vez reportando-se ao REsp
1.221.170/PR, no qual a empresa autora solicitou expressamente
créditos para ferramentas, tendo lhe sido negado o creditamento,
motivo pelo qual seria possível concluir que ferramentas não se
adequam ao conceito de insumos:

Contudo, não é possível proceder a tal generalização. Não há
razoabilidade em estender integralmente o indeferimento à empresa
do ramo alimentício, para uma empresa que exerce atividade
agroindustrial, sobretudo porque a relevância e a essencialidade do
item devem ser aferidas de forma objetiva em relação ao
contribuinte individualmente considerado, analisando-se a
atividade econômica desenvolvida e aqueles elementos que lhe são
próprios, cuja ausência acarrete na impossibilidade da prestação
do serviço ou da produção ou que lhe torne inúteis.
Entretanto, a Recorrente realiza defesa genérica, sem se manifestar,
tampouco apresentar elementos de prova sobre esta glosa.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

Ocorre que o ônus da prova é do contribuinte que pleiteia o crédito,
de acordo com o disposto nos arts. 15, caput, e 16, III, § 4°, do
Decreto no 70.235, de 1972 e do artigo 333, inciso I do Código de
Processo Civil (CPC), sobretudo para categorizar o enquadramento
como insumo, devendo ser trazido os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, apresentando elementos mínimos que
comprovassem o direito ao pleiteado, o que não ocorreu.
Por essa razão, entendo pela manutenção das glosas efetuadas.
7 - ATIVO FIXO – BENS
Para a fiscalização, houve equívoco no critério utilizado para
apropriação do crédito em relação a determinados bens, que
deveriam ter sido ativados e incorporados para apuração por meio
de quotas de depreciação:
Foi este o motivo da presente glosa, uma vez que não resta dúvida sobre
a utilização no processo produtivo e nem sequer da sua relevância ou
essencialidade para a máquina da qual faz parte. A glosa deveu-se
única e exclusivamente ao critério utilizado pela empresa para a
apropriação do seu crédito, uma vez que tais bens, ao invés de terem
seu crédito apurado no momento da aquisição, deveriam ter sido
ativados e incorporados e, a partir daí, terem seu crédito normalmente
apurado através das quotas de depreciação.
(...)
Ou seja, as constantes revisões, troca de peças, componentes e
recuperações diversas acarretaram o aumento da vida útil do
equipamento. Comparando, seria o caso de um automóvel mantido em
condições de uso por anos graças às constantes manutenções e troca de
peças: troca da embreagem, troca da suspensão, retífica de motor, troca
de pneus, etc...
Desta forma, a ação fiscal glosou aqueles serviços de valor significativo
que se enquadrassem em instalação, montagem, testes, inspeções e
reformas/recuperações.
Mais uma vez, ausente contestação por parte da Recorrente que
justificasse a correção do critério eleito, acentuada pela não
apresentação de qualquer documentação comprobatória, entende-se
pela manutenção das glosas efetivadas pela autoridade fiscal.
8 - SERVIÇOS DIVERSOS
Foram também glosados serviços de natureza diversa, como
confecção de carimbos, tapete, lavanderia e outros.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as
despesas com serviços quando não restar evidenciada a aderência e
participação no processo produtivo ou atendimento ao critério da
essencialidade e relevância, não se enquadrando no conceito de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

insumos previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e
10.833/03.
Assim, mantidas as glosas.
9 - CONSULTORIA
Sobre esta glosa, consta do Relatório Fiscal:
Foram encontrados diversos créditos em aquisições de consultoria,
principalmente na aquisição de serviços de consultoria em informática,
tais como sistemas de gerenciamento de frota, softwares de gestão
administrativa, operacional e financeira, cadeias de suprimento, gestão
de colheitas e outros.
(...)
Representam sim, uma otimização, uma melhor racionalização do
serviço, uma melhor organização. Mas repetimos: não são nem
essenciais, nem imprescindíveis.
Respeitosamente, discordo do entendimento, por considerar ser
necessário verificar a relação dos serviços de consultoria com o
processo produtivo da contratante, vedadas somente aquelas cuja
utilização se dê em setores subsidiários de atividade da pessoa
jurídica.
Com efeito, os motivos que levaram a essa glosa específica
decorrem do entendimento de que os serviços “não são nem
essenciais, nem imprescindíveis”. Contudo, tal afirmação diverge
do entendimento desposado pelo STJ, explicado inclusive em
trecho reproduzido pela Fiscalização e pela DRJ, acerca do voto da
Ministra Regina Helena Costa. Veja-se:
Vale destacar que os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que
se entende como critério da essencialidade aquele que “diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro
lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Assim, levando-se em consideração a natureza da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, que exerce atividade
agroindustrial consistente no cultivo da cana de açúcar e sua
transformação em açúcar e álcool, no tocante aos serviços de
consultoria para gestão das cadeias de suprimento e de colheitas há
pertinência com o objeto social, sendo atendidos os critérios da
essencialidade e relevância.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

No mesmo sentido é o julgado recente adiante transcrito da 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara desta 3a Seção:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
No âmbito do regime não cumulativo, os custos/despesas incorridos
com o transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da
mesma empresa enquadram-se na definição de insumos e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
CRÉDITO.
FRETES
DE
INSUMOS,
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO OU SEMIACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Os fretes de insumos, produtos em elaboração ou semiacabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, diante do processo produtivo
explicitado, mostra-se como item essencial e pertinente à produção,
devendo ser reconhecido como insumo.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no
inciso IV, do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os
dispêndios com locação de caminhões geram direito ao crédito de Pis e
Cofins não cumulativo.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLOGIA E
LOGÍSTICA.
Os serviços de consultoria na área de geologia e logística,
considerando a atividade produtiva da contribuinte na área de
mineração, mostram-se como essenciais e pertinentes à produção,
devendo ser reconhecido como insumo.
CRÉDITO.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
EXTERNO.
IMPOSSIBILIDADE.
O serviço de transporte externo de funcionários, por não ser essencial ou
relevante ao processo produtivo, não é insumo da produção, não
permitindo, portanto, a apuração de crédito em relação a esse dispêndio.
(Acórdão no 3201-009.633. Conselheiro Relator Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade. Sessão de 15 de dezembro de 2021)
Dessa forma, voto por dar parcial provimento para reverter a glosa
em relação aos gastos incorridos com serviços de consultoria para
gestão das cadeias de suprimento e de colheitas.
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Depreende-se do Relatório Fiscal que os serviços de locação de
veículos foram glosados em razão da impossibilidade de
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

enquadramento no inc. IV do art. 3o, que prevê o crédito sobre as
despesas com locação de máquinas e equipamentos, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...) IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Lado outro, segundo a Recorrente, os gastos incorridos com tais
serviços poderiam ser creditados a partir do enquadramento como
insumos.
Para comprovação do direito creditório por meio da subsunção do
gasto ao conceito de insumos, a instrução probatória ganha ainda
mais relevância, de modo que para cada despesa deverão ser
demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos para
atividade empresarial desenvolvida.
No caso concreto, em face da atividade agroindustrial é possível
verificar a pertinência em relação ao aluguel de tratores e
caminhões, considerando-se não apenas a colheita, como a fase
posterior na qual a cana é movimentada.
No tocante aos demais veículos locados, não restou demonstrado
que houve participação efetiva no processo produtivo. Por
conseguinte, as despesas com aluguéis de veículos de outra espécie
não podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos das contribuições, previsto nos art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637 e 10.833/03.
Dessa forma, voto por dar parcial provimento para reverter a glosa
em relação aos gastos incorridos com a locação de caminhões e
tratores.
11 - ARMAZENAGEM E FRETES DE VENDAS
A autoridade fiscal constatou não haver deslocamento da
mercadoria para o cliente, mas sim para o Porto de Maceió, local
em que o açúcar fica armazenado na Empresa Alagoana de
Terminais - EMPAT, aguardando embarque, informação obtida
pela fiscalização por meio da realização de diligências.
Contudo, entendo pela reversão das glosas, por não considerar que
a operação de venda refere-se tão somente à saída do produto
acabado do estabelecimento industrial diretamente ao adquirente ou
ao embarque para exportação.
Nesse sentido, mais uma vez faço referência aos argumentos
utilizados pelo Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira quando
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

julgou caso semelhante, do mesmo contribuinte (Acórdão o
3201005.303 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária):
A legislação referente ao PIS/PASEP (Lei no 10.637/2004) e a COFINS
(Lei no 10.833/2003) tratam da possibilidade de creditamento do frete
como insumo no processo produtivo e na operação de venda (suas
etapas) quando o ônus for suportado pelo vendedor, como dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação
ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi;
[...]
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
A operação de venda não se revela simplesmente pela saída do produto
acabado do estabelecimento industrial diretamente ao adquirente ou
embarque para exportação.
No caso, a operação de venda comporta uma logística de transporte
e armazenagem do açúcar fabricado, caracterizando-se necessários
à atividade final de venda.
Dessa forma, não se pode admitir que as transferências do produto
fabricado restringem-se a uma mera opção de logística ou
comercial, mas essencial e necessários à preservação dos produtos
até que se complete a atividade final de venda. (g.n)
Assim, deve ser concedido o creditamento dos fretes de produtos
acabados, em que o ônus é suportado pelo vendedor e pago à
pessoa jurídica beneficiária domiciliada no País, existindo
documentação hábil e idônea a comprovar a operação.
12 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
Com relação aos encargos de depreciação, foram glosados os
créditos apurados em função de bens não utilizados no processo
produtivo,
tais
como:
veículos,
automóveis,
motocicletas,
ferramentas, móveis e utensílios, casas e escritórios, cafeteiras, tv
de LED entre outros.
Ausente contestação e comprovação específicas que justificassem a
correção do critério eleito, a fim de demonstrar a utilização em
etapas do processo produtivo, acentuada pela não apresentação de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

documentação comprobatória, entende-se pela manutenção das
glosas efetivadas pela autoridade fiscal.
13 - TRANSPORTE DE TRABALHADORES - LAVOURA
Nesse ponto, a DRJ entendeu por ratificar o despacho decisório
com fulcro, principalmente, na Solução de Divergência 43 de 2008
e no Parecer Cosit n° 5/2018, que versa sobre o fornecimento de
transporte para funcionários, sendo reproduzidos os seguintes
trechos na decisão:
Solução de Divergência 43 de 2008: Despesas efetuadas com o
fornecimento de alimentação, de transporte, de uniformes ou
equipamentos de proteção aos empregados, adquiridos de outras pessoas
jurídicas ou fornecido pela própria empresa, não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados da Cofins, por não se
enquadrarem no conceito de insumos aplicados, consumidos ou
daqueles que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida no processo de fabricação ou na produção de bens destinados à
venda.
Parecer Cosit n° 5/2018: Já em relação a “gastos com veículos” que não
permitem a apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente,
gastos com veículos utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para
transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de
trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de
mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes;
etc. Sobre tais despesas, a Recorrente trouxe os seguintes esclarecimentos:
A Solução de Divergência e Parecer citados pelo acórdão têm caráter
generalista e não conseguem atentar para contextos mais específicos
com o da atividade rural empreendida pela Recorrente. Inclusive, o
próprio Parecer Cosit n. 5/2018, quando entra no mérito do
transporte de funcionários, assim o faz num contexto de emprego
urbano, onde se presume a existência de transporte coletivo
ofertado pelo Poder Público.
(...)
A menção a vale-transporte decididamente ignora outros contextos de
atividade econômica, sobretudo aquelas realizadas em rincões mais
afastados de centros urbanos, onde inexiste outra opção ao empregador
que não fornecer ao seu empregado o meio de locomoção até o local de
realização das atividades funcionais.
Não há como a Recorrente produzir açúcar e álcool sem promover
os tratos culturais, plantio e demais trabalhos sobre a lavoura da
cana-de-açúcar, que é sua matéria prima fundamental. Essas etapas
integram o seu processo produtivo e não poderiam ser seccionadas.
Para o exercício dessas atividades, torna-se imprescindível a atuação
dos trabalhadores rurais, que apenas podem chegar no local de serviço
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

através do transporte fornecido pela Empresa, evidenciando um custo
essencial da fase produtiva.
Não se pode supor que esse custo seria supostamente “indireto”, isto é,
não integraria o processo produtivo, pois, como visto, a premissa
equivocada de que se partiu no acórdão para glosa dos créditos
informados nas declarações de compensação não levou em consideração
as peculiaridades da atividade econômica da Empresa.
Especificamente em relação à glosa em discussão, por tratar-se de
caso semelhante, reproduzo as razões de decidir trazidas pela
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, relatora do
Acórdão no 3001-001.810 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária:
Ao analisar ditas despesas, em confronto com a decisão proferida pelo
STJ sobre o tema, entendo que, tendo em vista a atividade específica
exercida pela Recorrente, a despesa com o deslocamento dos seus
funcionários apresenta-se essencial ao seu processo produtivo.
Isso porque, considerando que a recorrente exerce atividade
agroindustrial, consistindo o seu objeto social na importação,
exportação, produção e comercialização de açúcar, álcool, cana-de-
açúcar e demais derivados de tais produtos, e que esta atividade
produtiva engloba desde o plantio, o corte, o carregamento, a pesagem,
até a produção do açúcar e álcool propriamente dita, entendo que o
transporte de trabalhadores rurais para realizar tais atividades finda por
integrar o próprio processo produtivo aqui analisado.
Nesse contexto, penso que, no caso concreto aqui apreciado, o
transporte dos funcionários até o local do plantio/colheita/corte da cana-
de-açúcar não configura um pagamento de um benefício ao empregado,
mas sim um custo necessário para fins de viabilizar a produção da
recorrente.
Até porque, considerando que as atividades são realizadas em área rural,
é certo que o acesso às mesmas é precário, o que me leva a concluir que
a subtração desta despesa levaria à inviabilidade de a Recorrente
realizar a sua atividade produtiva
Este entendimento também ressoa em outro precedente recente,
julgado por maioria, desta vez nas Turmas Ordinárias – 1a Turma/
2a Câmara/ 3a Seção - consoante se extrai da decisão a seguir
colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de
edifício e a aluguel (na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa
contraprestação e não tipo de contrato.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE
DE
TRABALHADORES
DA
FASE
AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e nos
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (em
sede de recurso repetitivo), os gastos realizados na fase agrícola com o
transporte de trabalhadores, são relevantes e essenciais e podem ser
levados em consideração para fins de apuração de créditos. (Acórdão no
3201-007.352 – Sessão de 20 de outubro de 2020)
Por certo que esta decisão leva em consideração especificamente o
contexto da atividade agroindustrial desenvolvida pela Recorrente,
em que tal transporte representa uma etapa indispensável ao seu
processo produtivo, a justificar a reversão das glosas.
14 - FALTA DE ESTORNO NA VENDA DA CANA DE
AÇÚCAR
Não houve qualquer contestação em relação à acusação de
duplicidade no aproveitamento de créditos (item "7" do Relatório
Fiscal), tampouco a apresentação de documentação comprobatória,
de modo que devem ser mantidas as glosas efetivadas pela
autoridade fiscal.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e
no mérito por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
conceder o crédito das contribuições, revertendo-se as glosas
efetuadas, exclusivamente quanto a: Peças para automóveis e
motocicletas; Transporte de funcionários até o local do
plantio/colheita/corte da cana-de-açúcar; Serviços em automóveis e
motocicletas, utilizados no processo produtivo; Consultoria apenas
para gestão das cadeias de suprimento e de colheitas; Locação de
veículos - apenas de caminhões e tratores; Armazenagem e fretes
de vendas, apenas para os valores comprovados através da
apresentação de documentação hábil e idônea a comprovar a
operação.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.898 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.903965/2017-34

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para reverter as glosas em
relação a: Peças para automóveis e motocicletas; Transporte de funcionários até o local do
plantio/colheita/corte da cana-de-açúcar; Serviços em automóveis e motocicletas, utilizados no
processo produtivo; Consultoria apenas para gestão das cadeias de suprimento e de colheitas;
Locação de veículos - apenas de caminhões e tratores; Armazenagem e fretes de vendas, apenas
para os valores comprovados através da apresentação de documentação hábil e idônea a
comprovar a operação.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 255
DF CARF MF
Original